Tribunal: TJES
Processo: 5002674-24.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002674-24.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARCELO PEREIRA PORTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIVERSA DA PRETENDIDA. PERENIZAÇÃO DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Na sua petição inicial, alega o Autor que aceitou uma proposta realizada por representante do Réu para celebrar contrato de empréstimo consignado, com pagamento mediante desconto na folha de pagamento. Aduz que após a contratação, recebeu um um cartão de crédito do banco, tendo o preposto da instituição financeira informado que só seria cobrado caso fosse utilizado. Informa que aceitou a contratação por acreditar se tratar de empréstimo consignado, e não cartão de crédito, que nunca fez uso do cartão e estava sendo descontado o valor mínimo referente ao cartão de crédito e que sua dívida nunca será quitada.

Nesse cenário, ingressou com a presente demanda visando a declaração de inexistência da relação jurídica; a declaração de inexistência do débito; a indenização por danos morais; a inversão do ônus da prova; a repetição em dobro do indébito; e a obtenção de tutela antecipada.

Em contestação (ID 2125185), o Réu sustenta a regularidade do contrato, que foi assinado pelo Autor, e que os valores enviados ao autor foram sacados. Portanto, afirma que os descontos são válidos, inexistindo dever de reparar por danos morais ou materiais.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a demanda:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para:

1) RATIFICAR
a liminar deferida (Id 6549629), e todos os seus termos. E consequentemente,
CONDENAR o Requerido
a se abster de inscrever o nome da parte Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito, referente ao contrato discutido nesses autos, sob pena de aplicação de multa.

2) DECLARAR
nulo o contrato de cartão de crédito consignado existente entre as partes,
DETERMINANDO
sua conversão em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa de juros de 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, previsto no artigo 13 da Instrução Normativa do INSS nº 28 de maio de 2008, aplicada à época da contratação.

3) DETERMINANDO
que o Requerido efetue o recálculo do montante disponibilizado para a parte Autora, aplicando a taxa de juros 2,08% (dois inteiros e oito centésimos por cento) ao mês, promovendo o abatimento da quantia paga pela parte Autora devidamente atualizada (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado).

4) DETERMINANDO
ainda, que o Requerido confira plena quitação do contrato em caso deste já estar plenamente quitado, considerando os valores já pagos pelo Requerente. E por conseguinte,
CONDENANDO
o Requerido na restituição,
em dobro
, à parte Autora, e no prazo de 15 dias úteis, de eventual quantia paga a maior pelo consumidor, com atualização monetária (termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação e, da correção monetária desde da data de cada desconto realizado), até o efetivo cumprimento da obrigação.

5) CONDENAR
o Requerido no pagamento à parte Autora
da quantia
de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação,
podendo ser abatido deste valor, caso exista a quantia remanescente do contrato.

Em consequência,
declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal (ID2125199), o banco alega em sede preliminar a incompetência do juizado especial ante a necessidade de produção de prova pericial, e no mérito alega a regularidade do contrato celebrado e defende a ausência de danos materiais e morais no caso em tela.

O autor apresentou Contrarrazões, reportando-se aos termos da inicial e requerendo a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, REJEITO a preliminar de incompetência do juizado especial, ante a suficiência do conjunto probatório acostado aos autos para resolução da lide.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

É que, tendo a parte autora afirmado que contratou um empréstimo consignado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser descontado em sua folha de pagamento, e não cartão de crédito consignado, cuja operação se diverge do empréstimo consignado, hipótese de vício de consentimento quanto aos termos do contrato.

Neste sentido, como bem destacado pelo magistrado
a quo
:

Sabe-se que o cartão de crédito consignado consiste em uma modalidade de operação, na qual o consumidor pode solicitar o adiantamento de uma quantia específica, por meio de saque no cartão de crédito. Em seguida, tal valor é lançado como utilizado (débito) em seu cartão, atrelado ao empréstimo, e submetido aos juros de rotativo,
muito superior
ao de um empréstimo consignado regular.

A instituição financeira, por sua vez, passa a efetuar os descontos em folha de pagamento. Se a quantia descontada, limitada a um percentual dos rendimentos do contratante, não for suficiente para quitar a integralidade do débito, o valor remanescente é automaticamente refinanciado e lançado no mês subsequente, no qual será feita nova cobrança com base no saldo devedor atualizado. Por outro lado, caso o contratante deseje quitar o débito, faz-se necessária a emissão de uma fatura com o total da dívida.

[...]

Assim, todos os meses, o contratante abate apenas os juros do empréstimo e o principal é refinanciado para o mês seguinte. Considerando as peculiaridades do serviço, torna-se ainda mais necessário que o fornecedor cientifique o consumidor de todos os pontos relevantes do contrato e das obrigações a serem assumidas no pacto, possibilitando que ele possa fazer escolhas seguras e congruentes com seus desejos e necessidades.

Ademais, não vislumbro ter o recorrente, fornecedor de produtos/serviços, informado de forma clara, adequada e ostensiva ao autor, acerca dos termos da contratação do crédito consignado, ao arrepio do disposto no art. 4º, IV, art. 6º, III, e art. 31, todos do CDC.

É importante ressaltar que, tratando-se de relação consumerista, caberia à empresa recorrente comprovar que a contratação, que se deu por telefone, ocorreu de forma válida, sendo devidamente observado o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Destaca-se, ainda, que não seria de difícil comprovação as condições em que se deu a contratação, visto que as ligações entre consumidor e fornecedor de serviços são gravadas, gerando número de protocolo.

Não se desincumbiu a requerida de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar o empréstimo nos termos inicialmente propostos.

Dessa forma, tenho, pois, por demonstrado o ato ilícito, consistente na pactuação de empréstimo em termos diversos do pretendido por notória má-fé do requerido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação do recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, 2º, CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.